Tribunal: TJDFT
Processo: 0708985-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO NÃO SOLICITADA. CANCELAMENTO. OFERTA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DEBEATUR. MANTIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DE TELEFONIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas à obrigação de cumprir a oferta referente à compra de aparelho celular; a promover o cancelamento do cartão de crédito; a restituir à autora o valor pago a maior, a título de indenização por danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00.
2. Na origem a autora, ora recorrida, narrou ter adquirido, junto à 1a requerida, aparelho celular no valor de R$ 7.399,00, parcelado em 21 vezes, com o valor de R$ 352,00 cada parcela, a serem pagas por meio de boleto bancário. Informou que por ocasião da compra, o atendente tirou uma foto e, ao ser questionado sobre o motivo, afirmou que seria para a aprovação da compra. Noticiou não ter recebido os boletos para pagamento, tendo recebido em sua residência cartão de crédito, de emissão da 2a requerida, cartão que foi por ela destruído, por não o ter solicitado. Asseverou que em contato telefônico com a 2a requerida, foi-lhe informado que o cartão dizia respeito à cobrança das prestações do celular adquirido junto a 1a requerida. Afirmou que o valor da fatura era superior ao valor da prestação contratada (R$ 366,40) e foi recebida com 19 dias de atraso, tendo que arcar com os juros do pagamento em atraso. Relatou ter se dirigido à loja da 1a requerida por diversas vezes, não logrando êxito na solução do litígio.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular (Id no 54574327 e no 54574331). Foram ofertadas contrarrazões (Id no 54574339).
4. Em suas razões recursais, a instituição bancária afirma restar comprovado nos autos a existência do vínculo contratual adquirido em parceria com a 2a requerida, bem como a existência da dívida contraía pela recorrida. Aduz que a contratação do cartão foi solicitada conforme biometria facial cadastrada no ato da contratação, tendo a recorrida efetuado pagamentos regulares da fatura, o que corrobora a solicitação de emissão do cartão. Requer a reforma da sentença, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais, fixando os juros a partir do acórdão.
5. Em suas razões recursais, a operadora de telefonia afirma o valor do aparelho telefônico adquirido é R$ 7.699,00, conforme nota fiscal emitida na data da compra e acostada aos autos pela própria requerente, não tendo a requerente comprovado que o produto teria sido adquirido por valor menor. Aduz que o valor da parcela é de R$ 366,61, não tendo a requerente pago nenhum valor acima do devido em cada parcela, salvo os acréscimos em razão de atraso no pagamento, os quais são de responsabilidade do banco. Assevera que o parcelamento foi adquirido por meio de cartão de crédito, conforme consta da nota fiscal. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes todos os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. No que diz respeito à contratação do cartão de crédito, a requerente nega a celebração do contrato, cabendo ao fornecedor fazer prova em sentido contrário. A mera apresentação de tela de sistema interno produzida unilateralmente, desacompanhada de documentos ou contrato com assinatura do consumidor, não é suficiente para demonstrar a relação contratual. Sua omissão nesse aspecto autoriza inferir que a relação contratual jamais existiu, mormente observando-se a informação de que a fotografia, para fins de biometria facial, foi tirada pelo vendedor, sob o argumento de que era necessário para a finalização da compra do aparelho celular. Ademais, a formalização de contrato com esteio apenas no reconhecimento facial é prática com alta probabilidade de fraudas, conquanto são inúmeros os meios em que é possível obter a fotografia de alguém e celebrar contrato passando-se por ela.
10. No que tange ao valor de aquisição do aparelho celular, salvo anotações efetuadas à mão pela consumidora (Id no 54574026, pg. 7), não há nenhuma prova de que oferta do aparelho tenha sido realizada pelo valor mencionado pela autora, especialmente porque consta na nota fiscal juntada com a inicial o valor apontado pela operadora.
11. Restou suficientemente comprovado nos autos que o atraso no pagamento da 1a parcela se deu em razão do envio da fatura após a data do vencimento, devendo, portanto, ser restituído à requerente o valor cobrado indevidamente a título de multa e encargos por atraso no pagamento da fatura.
12. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão.
13. Para caracterização do dano moral indenizável é indispensável a demonstração de violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante, o que não ocorreu na hipótese. Tão somente o encaminhamento de produto ou serviço não é suficiente para configuração do dano moral, sendo necessária a presença de desdobramentos decorrentes do envio do cartão de crédito não solicitado pelo consumidor, tais como cobrança de anuidade, envio de faturas ou negativação do nome nos serviços de proteção ao crédito. No caso em tela, incontroverso o envio de faturas de cobrança à recorrida, inclusive uma delas em data posterior ao vencimento, gerando a incidência de juros moratórios e referentes a um cartão que não foi solicitado pela cliente.
14. Há entendimento consolidado pelas Turmas Recursais no sentido de que cabe ao juiz que julgou a causa a fixação do montante da indenização, admitindo-se a modificação do valor fixado por via recursal somente no caso de demonstração de dissociação entre a sentença e os parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos. No caso dos autos, o montante estipulado é suficiente para compensar os danos sofridos pela autora.
15. Recurso da instituição bancária conhecido e não provido. Recurso da operadora de telefonia conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação na obrigação de cumprimento de oferta (não comprovada, mantendo-se o valor do negócio jurídico como aquele constante na nota fiscal apresentada nos autos) e para determinar a restituição à autora tão somente dos valores cobrados a título de multa e encargos em razão do pagamento em atraso da fatura do cartão de crédito. Mantida a sentença em seus demais termos.
16. Custas recolhidas. Condenada a instituição bancária vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.